Tribunal: CARF
Processo: 10830.726099/2019-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-04-22

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.726099/2019-72
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.737 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de março de 2024
Recorrente
AMADEU GASPAR MENDES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
DESPESAS MÉDICAS . COMPROVAÇÃO.
A dedução com despesas médicas é admitida se comprovada com
documentação hábil e idônea.
DESPESAS MÉDICAS . PLANO DE SAÚDE. COMPROVAÇÃO.
No caso de despesas com plano de saúde, para que possam ser utilizadas em
dedução da base de cálculo do imposto, os documentos comprobatórios devem
identificar os valores pagos relativos a cada um dos beneficiários dos serviços.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
Recurso Voluntário, vencido o conselheiro Alfredo Jorge Madeira Rosa, que negava provimento.

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente e Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Alfredo Jorge Madeira Rosa
(suplente convocado), Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Thiago Alvares Feital (suplente
convocado), Honório Albuquerque de Brito (Presidente). Ausente, justificadamente, o
conselheiro Wilsom de Moraes Filho.

Relatório
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 03-88.440 - da 6a Turma da DRJ
em Brasília/DF (fls. 65 e segs.).
Contra o contribuinte em epígrafe foi emitido a Notificação de Lançamento do Imposto
de Renda da Pessoa Física – IRPF, referente ao exercício 2016. O valor apurado do
imposto suplementar corresponde a R$ 5.524,14, acrescido de multa de ofício de 75% e
juros de mora.
O referido lançamento teve origem na constatação das seguintes infrações:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.726099/2019-72
Fl. 108
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.737 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.726099/2019-72

DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS
Glosa de dedução de despesas médicas, pleiteada indevidamente pelo contribuinte na
Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física. Valor: R$ 20.087,77. Motivo da Glosa:
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS: Da análise do Dossiê
10010.007193/0519-99 verificou-se que os documentos apresentados não foram
suficientes e/ou adequados para comprovar a dedução com o plano de saúde Bradesco
Saúde (R$ 20.087,77). Não foi apresentado comprovante do referido plano de saúde
com os valores discriminados por beneficiários (informação dos valores referentes ao
titular do plano e a cada dependente), conforme expressamente solicitado no Termo de
Intimação Fiscal 2016/62854970323426.
O enquadramento legal do lançamento encontra-se na referida Notificação.
O sujeito passivo teve ciência do lançamento em 11/07/2019, conforme documento de
fl. 57 e, em 15/08/2019, apresentou impugnação acostada às fl. 03, em que alega,
resumidamente, o que se segue:
- que está questionando o valor de R$ 9.256,20;
- que as despesas médicas refere-se a plano de saúde, cujo comprovante
informa os beneficiários e o valor pago para cada um deles;
- que foram informados equivocadamente valores da sua esposa e filha, as
quais não se enquadravam como dependentes;
- que regularizar a pendência e o pagamento do imposto correto, solicita a
retificação de ofício da Declaração.
Solicita a prioridade no julgamento.
Houve a transferência do crédito tributário não impugnado (fl. 62).
Após análise, a DRJ não acatou os argumentos da contribuinte. Do voto do
acórdão recorrido:
Inicialmente, cumpre observar que não foi objeto de contestação a infração relativa a
despesas médicas (parcial). Tal infração será considerada matéria não impugnada nos
termos do art. 58 do Decreto 7.574, de 2011.
Houve a transferência do crédito tributário não impugnado (fl. 62).
Portanto, o litígio restringe-se as despesas médicas no valor de R$ 9.256,20.
DAS DESPESAS MÉDICAS
O direito à dedução de despesas médicas na Declaração de Ajuste Anual está previsto
no art. 80 do Decreto no 3.000, de 1999 - Regulamento do Imposto de Renda (RIR/99),
vigente à época, que assim dispõe:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§1oO disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §2o):
I- aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II- restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
Fl. 109
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.737 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.726099/2019-72

III- limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas-CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica-CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
O art. 73 do RIR/99, por seu turno, preconiza que:
Art.73. Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora.(Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §3o).
Do exposto, constata-se que, para que as despesas médicas constituam dedução, faz-se
necessária a comprovação mediante documentação hábil e idônea da prestação dos
serviços e da efetividade das despesas, limitando-se a pagamentos especificados e
comprovados.
Para tanto, é necessário que o documento comprobatório da despesa contenha a
indicação do nome, endereço e número de inscrição no CPF ou no CNPJ de seu
emitente, bem como a pessoa beneficiária e a discriminação do tipo de serviço prestado.
Cabe ressaltar que é necessária a identificação dos beneficiários das despesas médicas,
visto que somente são dedutíveis as despesas médicas próprias e dos dependentes.
Ademais, somente podem ser deduzidas despesas médicas com os profissionais
elencados no caput do art. 80, anteriormente transcrito, razão pela qual o documento
probatório deve apresentar o número do registro profissional de quem o emitiu.
No presente caso, verifica-se que o contribuinte não comprovou o ônus do pagamento
das despesas médicas.
As despesas do Bradesco Saúde referem-se a um Seguro Saúde Empresarial –
ALSTOM BRASIL ENERGIA E TRANSPORTE (fl. 15) e não há nos autos a
comprovação do pagamento do plano de saúde realizada pelo contribuinte.
Também as despesas médicas mencionadas nas faturas e boletos de fls. 16-17 estão
relacionadas ao seguro coletivo com patrocinador em nome da pessoa jurídica
AMADEU GASPAR MENDES (CNPJ 23.459.086/0001-10).
Cabe registrar que a Dirf 2016 anexada aos autos informando o pagamento de
rendimentos tributáveis ao contribuinte somente foi enviada no dia 13/08/2019, ou seja,
após a ciência da Notificação de Lançamento (fl. 18-22).
Ressalta-se também que na Declaração de Ajuste Anual do contribuinte não foi
informado o recebimento de rendimentos tributáveis da fonte pagadora AMADEU
GASPAR MENDES (CNPJ 23.459.086/0001-10), malgrado o contribuinte ter
apresentado o comprovante de rendimentos (emitido em 14/08/2019) e os recibos de
pagamentos de salário com o desconto de despesas médicas sem assinatura do
recebimento do pró-labore (fls. 23-24).
Deveria o contribuinte ter comprovado o pagamento do pró-labore com os respectivos
depósitos bancários em sua conta-corrente do valor líquido porventura recebido.
Portanto, será mantida a glosa das despesas médicas.
Cientificado da decisão de primeira instância em 16/01/2020, o sujeito passivo
interpôs, em 13/02/2020, Recurso Voluntário, fl. 78, sustentando, em apertada síntese, que os
pagamentos ao plano de saúde Bradesco foram efetuados conforme comprovantes que anexa.
É o relatório.

Fl. 110
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.737 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.726099/2019-72

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.
Passo então à análise da questão posta, objeto deste julgamento, qual seja, se os
recibos e demais documentos apresentados relativos a supostos pagamentos feitos ao plano de
saúde Bradesco Saúde, referentes a seu tratamento e de seu filho Danilo Perina Mendes, no valor
de R$ 9.256,20, são suficientes para provar o alegado, para fins de sua utilização pelo
contribuinte como dedução da base de cálculo do IRPF na declaração de ajuste anual.
Despesas médicas – plano de saúde
As glosas das deduções foram mantidas na DRJ por não ter o contribuinte, na
avaliação daquela turma julgadora, comprovado o pagamento e tampouco demonstrado vínculo
com a empresa repassadora dos valores.
Da análise da documentação trazida aos autos, tem-se que parte dos valores
(meses de junho a novembro) foram pagos por intermédio da empresa Alstom Brasil Energia e
Transporte, e para o final do ano pela microempresa individual do recorrente.
Quanto aos valores do primeiro período, o recorrente junta o comprovante de
pagamento (declaração) emitido em seu nome pela seguradora (fl. 85), bem como boletos
bancários de fls. 86 e segs.
Quanto ao valor pago pela pessoa jurídica Amadeu Gaspar Mendes (CNPJ:
23.459.086/0001-10), o recorrente explicou que a microempresa não estaria obrigada a
escrituração contábil e que ainda não possuía conta corrente, e que em razão disso os
pagamentos de plano de saúde foram efetuados a partir de sua conta corrente pessoa física
conjunta com sua esposa. Anexou boleto e comprovante de fls. 101 a 103.
De fato, tratando-se a dedução de despesas com plano de saúde, não há como
afastar a necessidade da identificação de todos os beneficiários dos serviços e os valores pagos
referentes a cada um, comprovação essa cujo ônus é do impugnante. Isso porque é comum que o
titular do plano adicione agregados ao contrato, os quais podem ou não ser dependentes para fins
da legislação do imposto de renda.
Desta forma, como comprovados os pagamentos ao plano de saúde referentes ao
próprio recorrente e a seu filho dependente, no valor total de R$ R$ 9.256,20, as deduções das
despesas devem ser restabelecidas.
CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO, conforme acima descrito, para restabelecer as deduções de despesas
médicas com o plano Bradesco Saúde, no valor de R$ 9.256,20.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 111
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.737 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.726099/2019-72

Fl. 112
DF CARF MF
Original